Tribunal: TJES
Processo: 5004075-82.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
5004075-82.2026.8.08.0035
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de
Vila Velha
/ES (Tribunal do Júri)

Recorrente:
DETINO CARDOSO NETO

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por ter, em 21.05.2006, desferido golpes de faca contra a vítima, causando-lhe a morte, supostamente por ciúmes da ex-companheira. A defesa requer a desclassificação para lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
e ocorrência de legítima defesa, bem como a impronúncia, sob alegação de fundamentação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais e depoimentos de “ouvir dizer”, em afronta ao art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP; (ii) estabelecer se as teses de legítima defesa, ausência de
animus necandi
e fragilidade probatória autorizam a desclassificação ou a impronúncia, bem como a exclusão das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza para condenação, conforme art. 413 do CPP e jurisprudência do STJ.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta a morte da vítima por ferimento perfurante por arma branca, com lesão no peito que atingiu o coração.

Os depoimentos colhidos em juízo, ainda que não presenciais quanto ao exato momento das facadas, corroboram a narrativa acusatória, pois relatam informações obtidas imediatamente após o fato, inclusive de testemunha ocular.

O próprio recorrente admite em interrogatório ter desferido as facadas, embora alegue legítima defesa, o que afasta a alegação de ausência de prova judicializada e impede o reconhecimento de nulidade com fundamento no art. 155 do CPP.

A alegação de ausência de
animus necandi
não se evidencia de forma inequívoca, pois a localização da lesão em órgão vital e os relatos de ataque inesperado constituem indícios suficientes da intenção de matar.

A existência de versões conflitantes — legítima defesa sustentada pelo réu e ataque motivado por ciúmes narrado nos autos — impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, à luz do princípio do
in dubio pro societate
.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante dos indícios de crime motivado por ciúmes e praticado mediante ataque inesperado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exigir certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A admissão do réu acerca da prática do ato, ainda que acompanhada de alegação de legítima defesa, aliada a elementos probatórios colhidos em juízo, afasta a tese de nulidade por violação ao art. 155 do CPP.

A desclassificação do delito e o afastamento de qualificadoras somente se admitem quando manifestamente improcedentes, devendo as controvérsias fáticas ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 155, 366 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre juízo de admissibilidade na pronúncia; TJES, RSE nº 0004249-45.2023.8.08.0048, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5004075-82.2026.8.08.0035

Recorrente:

DETINO CARDOSO NETO

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no relatório,
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto
pelo
recorrente
DETINO CARDOSO NETO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

Segundo a peça acusatória, no dia
21 de maio de 2006
, por volta das 17h20, no bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, o
recorrente
, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra
PAULO FONSECA SABINO
, causando-lhe o óbito.

O crime teria sido motivado por
ciúmes
, uma vez que o
recorrente
DETINO CARDOSO NETO
não aceitava que sua ex-companheira, Rosilda Roma Bandeira, estivesse vivendo com a vítima.

O fato ocorreu quando Rosilda levava o filho do casal para a casa de Detino, ao chegarem, o
recorrente
DETINO CARDOSO NETO
teria iniciado uma discussão e atacado a vítima.

A denúncia foi recebida em
08 de março de 2007
.

Diante da não localização do
recorrente
DETINO CARDOSO NETO
, o processo e o curso prescricional foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP em 28 de janeiro de 2008.

O
recorrente
DETINO CARDOSO NETO
foi preso em
23 de junho de 2025
, retomando-se a marcha processual.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (o policial militar Junior Leônides Afonso e Rosani Gabriceli) e realizado o interrogatório do
recorrente
DETINO CARDOSO NETO
.

O magistrado de primeiro grau entendeu haver prova da materialidade (Laudo de Exame Cadavérico) e indícios suficientes de autoria, submetendo o
recorrente
DETINO CARDOSO NETO
ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A d
outa
d
efesa
pleiteia: i)
a

desclassificação
do delito para lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
e alegando que o réu agiu em legítima defesa após ser agredido pela vítima; e ii)
a
impronúncia
(despronúncia), argumentando que a decisão baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase policial e em depoimentos de "ouvir dizer", violando o
art. 155 do CPP
.

O
Ministério Público
, em primeiro grau, requereu o desprovimento do recurso, afirmando que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade e que os indícios são robustos.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer no mesmo sentido, opinando pela manutenção da decisão de pronúncia para que o Conselho de Sentença analise o mérito da causa.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço,
passando a análise do mérito
.

A análise de uma decisão de pronúncia limita-se à verificação da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou participação, conforme o
art. 413 do CPP
.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame Cadavérico
(fl. 27 dos autos originais), que atesta o óbito da vítima por ferimento perfurante por arma branca.

A defesa sustenta a nulidade da pronúncia por se basear em provas indiretas.

Compulsando os autos, verifico que as testemunhas ouvidas em juízo, embora não tenham presenciado o momento exato das facadas, trouxeram elementos colhidos logo após o crime.

O PM Junior Leônides relatou que, no local do fato, foi informado por Rosilda (testemunha ocular) que o ex-marido Detino era o autor.

A testemunha Rosani Gabriceli ratificou que soube do ocorrido através do filho Pablo, que viu o ataque e descreveu a dinâmica dos golpes.

Embora o STJ possua jurisprudência restritiva quanto ao uso exclusivo do "ouvir dizer", no caso presente, os depoimentos judiciais corroboram a narrativa inquisitorial e o próprio
recorrente
, em seu interrogatório,
admitiu ter desferido as facadas
, embora alegue legítima defesa. Tal admissão, somada aos relatos das testemunhas judiciais, afasta a tese de ausência total de prova judicializada.

A tese de ausência de intenção de matar não transparece de forma estreme de dúvidas. O Laudo Cadavérico aponta que a vítima foi atingida no
peito, atingindo o coração
. A sede da lesão em órgão vital é indicativo técnico de
animus necandi
. Ademais, há relatos de que a vítima foi atingida pelas costas ou enquanto tentava se defender.

Nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
. Existindo versões conflitantes — a do réu (legítima defesa) e a das testemunhas (ataque motivado por ciúmes) — a competência constitucional para dirimir a controvérsia e valorar profundamente as provas é do
Conselho de Sentença (Tribunal do Júri)
.

Quanto às qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), estas só poderiam ser excluídas se fossem manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime ocorreu por ciúme não aceito e mediante ataque inesperado após discussão, devem ser mantidas para apreciação pelos jurados.

Neste contexto, entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

do Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão que pronunciou o
recorrente
DETINO CARDOSO NETO
ao julgamento popular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)